Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-39.2021.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 890.294.101-91 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENVIO DE FATURAS NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. 02 MESES DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas, a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
11.02.2021
(id. 89489525), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), contrato sob nº 0314237487
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.

A reclamada afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 99659-0796 (conta 0314237487), em 02/09/2016, no plano VIVO POS 2GB,

e efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2017, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de setembro a novembro de 2017
, gerando débitos não adimplidos.

4.

Proferida sentença de mérito

parcialmente procedente
, que declarou inexigível o debito discutido, determinou que, a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito, e condenou em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
período de pagamento por 02 meses, e envio de faturas no mesmo endereço informado na inicial (Rua Tapuias 24), além de longo extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

8.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

11.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que autora ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), contrato sob nº 0314237487
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito parcialmente procedente, que declarou inexigível o debito discutido, determinou que, a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito, e condenou em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição
, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que, o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
11.02.2021
(id. 89489525), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando parcial provimento ao recurso da requerida

VIVO S.A.

A reclamada afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 99659-0796 (conta 0314237487), em 02/09/2016, no plano VIVO POS 2GB,

e efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2017, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de setembro a novembro de 2017
, gerando débitos não adimplidos.

Apesar da parte autora afirmar inexistir relação jurídica entre as partes,
a reclamada instruiu o processo com cadastro contendo o mesmo endereço informado na inicial, local onde eram enviadas faturas mensais, extrato de pagamento por 02 meses, além de longo extrato de utilização.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Questiona o autor que, “não poderia ter utilizado o telefone nos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2017, se segundo a própria Reclamada o mesmo estaria inadimplente desde o mês de julho/2017”, contudo, é sabido que o cancelamento não ocorre no mês imediato a inadimplência, tendo o autor ainda utilizado os serviços por 03 meses, conforme comprova documentos.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, não é razoável chegar a conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, muito menos indevido o débito, restando legítima a cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
VIVO S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor em sua peça inaugural, e PARCIAL PROCEDENTE o
pedido contraposto no valor de R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021